Tribunal: TJMT
Processo: 1084926-71.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084926-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA SOUTO LIMA PARANHOS - CPF: 021.159.351-60 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. CONTROVÉRSIA RESTRITA À BASE DE CÁLCULO COM DIREITO AO ADICIONAL JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado, em demanda proposta por servidora municipal visando à correta base de cálculo do adicional de insalubridade no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O ente público sustenta a impossibilidade de vinculação do adicional ao
salário mínimo
, à luz da Súmula Vinculante 4 do STF, bem como a vedação de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo ao fixar nova base de cálculo em substituição à prevista na Lei Complementar Municipal nº 003/2005.

A decisão agravada entendeu que a controvérsia
limita-se
à base de cálculo do adicional, cujo pagamento já havia sido reconhecido administrativamente, afastando a vinculação ao
salário mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido o direito ao adicional de insalubridade, é possível afastar a vinculação de sua base de cálculo ao
salário mínimo
sem que o Poder Judiciário atue como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante 4 do STF veda a utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem de servidor público, salvo previsão constitucional.

A controvérsia restringe-se à base de cálculo do adicional de insalubridade, já reconhecido administrativamente, não havendo criação judicial de vantagem ou substituição legislativa.

A decisão monocrática limitou-se a afastar a vinculação ao
salário mínimo
, em observância à orientação constitucional e à jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a vinculação do adicional de insalubridade de servidor público ao
salário mínimo
, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. O afastamento judicial dessa vinculação não configura atuação do Judiciário como legislador positivo quando o direito ao adicional já está
reconhecido.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Patrícia Souto Lima Paranhos, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a inadequação da base de cálculo do adicional de insalubridade pago à servidora.

A ação originária foi proposta pela autora com o objetivo de obter o recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base do cargo efetivo, em substituição ao critério atualmente adotado pelo ente municipal, que utiliza o
salário mínimo
como base de incidência, bem como o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.

O Relator, em decisão monocrática, conheceu e deu provimento ao recurso, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização do
salário mínimo
como base de cálculo e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno, sustentando, em síntese:

impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o critério legal de cálculo do adicional de insalubridade;

violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF;

afronta ao princípio da legalidade administrativa.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da vedação constitucional de vinculação ao
salário mínimo

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo do adicional de insalubridade pago à servidora municipal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 7º, IV, a vedação de vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim que não esteja expressamente previsto no próprio texto constitucional. Tal vedação busca impedir a indexação automática de vantagens remuneratórias ao
salário mínimo
, preservando sua função de parâmetro mínimo de subsistência.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento por meio da Súmula Vinculante nº 4, segundo a qual o
salário mínimo
não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

No caso concreto, a legislação municipal prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o
salário mínimo
, o que revela incompatibilidade direta com o entendimento vinculante do STF.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a inconstitucionalidade incidental da norma municipal que estabelece tal indexação.

Da alegação de atuação do Judiciário como legislador positivo

O Município sustenta que a fixação do vencimento-base como parâmetro de cálculo do adicional configuraria indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Todavia, tal argumento não procede.

A atuação jurisdicional, no presente caso, não consiste na criação de nova vantagem ou na inovação normativa, mas sim
na afastamento
de norma incompatível com a Constituição, com a consequente aplicação de critério compatível com a estrutura remuneratória do cargo público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido, em hipóteses semelhantes, a adoção do vencimento-base como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade, especialmente quando o direito ao adicional já se encontra reconhecido e a controvérsia limita-se à base de cálculo.

Nessa perspectiva, não se configura atuação como legislador positivo, mas simples exercício da função jurisdicional de controle de constitucionalidade.

Da natureza da controvérsia: discussão restrita à base de cálculo

Cumpre destacar que o próprio Município reconhece administrativamente o direito da servidora ao adicional de insalubridade, efetuando seu pagamento mensal.

Dessa forma, o direito à percepção da vantagem não constitui objeto de controvérsia, limitando-se o debate à base de cálculo adotada.

Nessas circunstâncias, permitir a continuidade da utilização do
salário mínimo
como base de incidência implicaria perpetuar situação incompatível com a Constituição Federal.

A solução adotada na decisão agravada — fixação do vencimento-base como parâmetro — revela-se, portanto, medida adequada para assegurar a efetividade da garantia constitucional.

Entendimento desta Turma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE.
FIXAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO PROVIDO.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado sobre o salário mínimo, com pleito de incidência sobre o vencimento-base do cargo efetivo e pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal
(...)
A
Constituição Federal veda
a vinculação de qualquer vantagem remuneratória ao
salário mínimo, razão pela qual a utilização desse parâmetro como base de cálculo do adicional de insalubridade mostra-se inconstitucional
.

A declaração incidental de inconstitucionalidade das expressões legais que vinculam o adicional ao
salário mínimo
não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas interpretação conforme a Constituição
diante de omissão legislativa.
Na ausência de base de cálculo constitucionalmente válida prevista em lei municipal, é legítima a fixação do vencimento-base do cargo efetivo como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade, conforme entendimento consolidado do STF
. O direito ao adicional de insalubridade não é controvertido, pois já reconhecido e pago administrativamente, restringindo-se a controvérsia à base de cálculo adotada.

(N.U 1042547-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)
. (
grifei
).

Da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada

O agravo interno apresentado pelo Município não traz fundamentos novos capazes de demonstrar equívoco na decisão monocrática.

Na realidade, o agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados no julgamento do recurso inominado, sem apontar qualquer erro material, contradição ou interpretação inadequada da jurisprudência aplicável.

Dessa forma, não há razão jurídica suficiente para modificar o entendimento anteriormente adotado.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026